Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. ART. 112, INC. VII DA LEP – 60% (SESSENTA POR CENTO). ART. 2o, §2o DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/19 – “PACOTE ANTICRIME”). REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DA PENA UNIFICADA. PROGRESSÃO DE REGIME. 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) DE CUMPRIMENTO DE PENA SOBRE PENA UNIFICADA. ART. 112, INC. VII DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal em que se discute a possibilidade de aplicação de frações diferenciadas para progressão de regime em virtude para condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, com penas unificadas, para apenado com reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.
2. O art. 112 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), modificado pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe sobre as condições para a progressão de regime de cumprimento de pena, em percentuais que variam de 16% a 70%, de acordo com as condições do apenado e do crime cometido. 2.1. Antes do referido normativo, o art. 112 da LEP determinava que a progressão de regime se dava com o cumprimento de 1/6 (um sexto) de pena, para crimes comuns, sem distinguir apenados reincidentes e primários. 2.2. No caso de crimes hediondos e equiparados, conforme a antiga redação art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (hoje revogado), o requisito objetivo para progressão de regime era de 2/5 dois quintos (ou 40%), se o apenado fosse primário e 3/5 (ou 60%), se fosse reincidente, específico ou não.
3. In casu, o Apenado é reincidente em crime de tráfico, equiparado pelo legislador aos crimes hediondos, quando já ostentava a sua segunda condenação também por tráfico de drogas. Trata-se, portanto, de reincidente específico e suas condenações são anteriores à vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
4. Tratando-se de apenado reincidente específico em crimes equiparados a hediondos, em ambos os regimes, tanto anterior à Lei do Pacote Anticrime, como o atual, deve cumprir 60% ou 3/5 (três quintos) para progredir de regime (indiferente a fração matemática ou percentual, pois se equivalem).
5. Conforme a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios.
6. Desse modo, ainda que na unificação da pena concorram crimes comuns com hediondos e equiparados, o cálculo para progressão de regime de 3/5 (art. 2, § 2o da Lei de Crimes Hediondos) ou 60% (art. 112, VII, da LEP) se aplica a pena unificada de todos os crimes, não incidindo a pretendida diferenciação.
7. Incabível a aplicação do percentual pretendido pelo agravante, impondo-se a manutenção da Decisão, com a incidência de 3/5 (três quintos) de cumprimento de pena sobre a pena unificada para a progressão de regime.
8. Negou-se provimento ao recurso.
315343